Tribunal: TJMT
Processo: 1033853-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033853-29.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exoneração, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO YUTAKA UMETA MATSUNAGA - CPF: 017.766.121-67 (IMPETRANTE), ANDERSON TIAGO DA SILVA - CPF: 220.492.398-23 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PETIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO POR SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR PARA GARANTIR DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA EM PRAZO RAZOÁVEL REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual visando garantir o direito à apreciação, em tempo razoável, de requerimento de exoneração voluntária protocolado em 25/04/2025, diante da inércia da Administração Pública, mesmo após reiterados encaminhamentos internos. O impetrante pleiteia, em sede liminar, o imediato pronunciamento da autoridade coatora, independentemente da decisão final sobre o desligamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a plausibilidade jurídica do direito à obtenção de decisão administrativa motivada em prazo razoável, como corolário do direito de petição e do princípio da eficiência, sem adentrar, neste momento processual, no mérito do pedido de exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à resposta da Administração Pública aos requerimentos do administrado em tempo razoável decorre diretamente dos arts. 5º, XXXIV e LXXVIII, e 37, caput, da CF/1988, sendo vedada a omissão administrativa injustificada.

4.

A plausibilidade do direito (fumus boni iuris) encontra respaldo no reconhecimento, pela própria assessoria jurídica do ente público, da existência de base legal para o pedido de exoneração, transferindo a discussão sobre eventual indenização para sede própria, o que não impede a decisão administrativa.

5.

O perigo da demora (periculum in mora) justifica-se pelo transcurso do tempo sem manifestação da autoridade competente e pelas circunstâncias pessoais do impetrante, como a necessidade de acompanhamento de tratamento médico de familiar.

6.

O deferimento parcial da liminar, limitado à exigência de prolação de decisão administrativa motivada em prazo certo, evita análise exauriente do mérito e garante a efetividade mínima do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente deferido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever de decidir, de forma motivada e em prazo razoável, os requerimentos formulados por administrados, sob pena de violação ao direito de petição e aos princípios da eficiência e da legalidade.

2.

A existência de debate sobre eventuais consequências jurídicas do pedido não justifica a omissão da autoridade competente em proferir decisão.

3.

A tutela de urgência pode ser concedida para compelir a Administração a decidir, independentemente do acolhimento final do pleito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV e LXXVIII; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, I e II, e 12.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por RODRIGO YUTAKA UMETA MATSUNAGA, contra ato atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando combater omissão administrativa consistente na ausência de decisão acerca de pedido de exoneração a pedido.

Alega o impetrante ter protocolado em 25/04/2025 requerimento de exoneração, que permanece sem decisão transcorrido lapso relevante (147 dias à época da impetração), com prejuízos pessoais e familiares descritos na inicial.

Dos documentos acostados, depreende-se que houve movimentações internas: (i) Despacho nº 04844/2025/CGAPM/PM (06/05/2025) remetendo o expediente à Assessoria Jurídica para manifestação sobre o pedido de exoneração; (ii) Despacho nº 05450/2025/CGAPM/PM (15/05/2025), com encaminhamento à Diretoria de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho do Militar; e (iii) Ofício nº 49308/2025/GCGPM/PM (20/06/2025) ao Gabinete do Secretário de Estado de Segurança Pública para ciência e providências.

Conforme consta, a ASJUR/PMMT reconheceu a existência de respaldo legal para a exoneração a pedido, à luz do art. 159, I, da LCE/MT n. 555/2014, registrando, todavia, ponderações administrativas relativas a estágio probatório e permanência mínima prevista em edital (com possível indenização em favor do Estado).

Pugna, liminarmente, seja determinado "em caráter de urgência, à autoridade coatora proceda à exoneração a pedido do Impetrante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que, desde já, requer seja fixada". (
sic
)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia posta, em sede liminar, não exige (neste momento) análise exauriente sobre o desligamento imediato, bastando aferir a plausibilidade do direito de obter decisão administrativa motivada em prazo razoável, corolário dos arts. 5º, XXXIV e LXXVIII, e 37, caput, da Constituição — especialmente quando o próprio acervo documental evidencia: (a) protocolo em 25/04/2025 e (b) inércia apesar de sucessivos encaminhamentos internos.

O
fumus boni iuris
decorre do dever jurídico da Administração de decidir os requerimentos do administrado de forma motivada e em tempo razoável, não sendo legítimo postergar indefinidamente a apreciação — tanto mais quando a própria ASJUR/PMMT reconhece base legal para o pedido de exoneração, transferindo para sede própria a discussão sobre eventual indenização, tema que não obsta a prolação do ato decisório.

O
periculum in mora
está configurado pelo decorrer do tempo sem pronunciamento e pelas circunstâncias pessoais relatadas (tratamento oncológico do genitor, dentre outras), aptas a justificar pronta tutela de urgência voltada, ao menos, à concreta entrega de uma decisão administrativa.

Dessa forma, necessário o deferimento parcial para compelir a autoridade coatora a decidir motivadamente o requerimento, sem adentrar, por ora, no mérito final do desligamento.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar que a autoridade coatora profira decisão administrativa motivada acerca do requerimento de exoneração a pedido formulado pelo impetrante em 25/04/2025, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação desta decisão.

NOTIFIQUE-SE a Autoridade Coatora a prestar informações no prazo legal de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).

DÊ-SE ciência à pessoa jurídica interessada, Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua procuradoria judicial (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009).

Após, com ou sem as informações, DÊ-SE VISTA à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009.

Submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual extraordinária.

Intime-se e cumpra-se, com urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025